Tribunal: TJDFT
Processo: 0709415-57.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-03-18

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No do Processo: 0709415-57.2024.8.07.0000 AGRAVANTE: CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL AGRAVADO: ROSIMARY CARDOSO MACIEL Relatora: Desa. Fátima Rafael DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto pela Central Nacional Unimed - Cooperativa Central contra a r. decisão Id. 186666606, proferida pela Juíza de Direito da 1a Vara Cível de Águas Claras, que, nos autos do Processo n° 0703067-60.2024.8.07.0020, concedeu tutela de urgência para determinar à Ré que forneça e custeie, no prazo de 48 horas, os medicamentos Dabrafenide 150mg 2xd e Tramatenibe 2mg D1-D30, até progressão ou toxicidade, conforme indicado pela médica assistente (Id. 186660811), sob pena de pagamento da multa diária de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) limitada a 50.000,00 (cinquenta mil reais), nos seguintes termos: “Trata-se de pedido de tutela provisória antecipada de urgência visando que a parte ré autorize imediatamente a cobertura do tratamento de adenocarcinoma de pulmões, doença que está progredindo, apesar dos tratamentos anteriormente realizados desde o diagnóstico no ano 2020. Os medicamentos recentemente prescritos pela médica assistente (id. 186660811) foram recusados pela operadora de saúde, que os reputou inadequados para o tratamento da doença da autora (id. 186660813). As tutelas provisórias (de urgência e de evidência) vieram sedimentar a teoria das tutelas diferenciadas que rompeu com o modelo neutro e único de processo ordinário de cognição plena. São provisórias porque as possibilidades de cognição do processo ainda não se esgotaram, o que apenas ocorrerá no provimento definitivo. No caso dos autos a cognição sobre os pedidos e os fundamentos da demanda precisa ser sumária porque não há tempo para fazê-lo de forma mais aprofundada, em razão da urgência. Os requisitos da tutela de urgência estão previstos no artigo 300 do CPC, sendo eles: probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Compulsando os autos verifico que os fundamentos apresentados pela parte são relevantes e amparados em prova idônea, permitindo-se chegar a uma alta probabilidade de veracidade dos fatos narrados. Já o provável perigo em face do dano ao possível direito pedido ocorre quando não se pode aguardar a demora normal do desenvolvimento da marcha processual. Por fim, em atenção ao § 3o do artigo 300 do CPC, o pressuposto do perigo de irreversibilidade pode ser excepcionado quando houve "irreversibilidade recíproca", devendo o juiz tutelar o mais relevante. Neste sentido cito o seguinte acórdão transcrito, que se aplica à sistemática do CPC: " ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. TRATAMENTO MÉDICO. ATROPELAMENTO.IRREVERSIBILIDADE DO PROVIMENTO ANTECIPADO."A regra do § 2o do art. 273 do CPC não impede o deferimento da antecipação da tutela quando a falta do imediato atendimento médico causará ao lesado dano também irreparável, ainda que exista o perigo da irreversibilidade do provimento antecipado. Recurso não conhecido. (REspn. 417.005-SP) Recurso especial não conhecido". (BRASIL, Superior Tribunal de Justiça, Recurso Especial no 408.828/MT, Quarta Turma, Rel. Ministro Barros Monteiro, 2005). Ante o exposto, DEFIRO A TUTELA DE URGÊNCIA para determinar que a parte requerida, no prazo de 48 horas, forneça e custeie os medicamentos o à base de Dabrafenide 150mg 2xd e Tramatenibe 2mg D1-D30 até progressão ou toxicidade, conforme indicado pela médica assistente (id. id. 186660811), até a resolução da lide, sob pena de pagamento de multa diária no valor de R$5.000,00 (cinco mil reais) até o limite de 50.000, 00 (cinquenta mil reais).” Em síntese, a Agravante (Ré) suscita que o procedimento demandado não conta com cobertura do plano de saúde. Explica que o contrato firmado entre as partes cobre os procedimentos listados no rol da ANS e suas diretrizes de utilização, e o quadro clínico da Agravada (câncer de pulmão) não se enquadra na DUT n° 64 (anexo II da RN n° 465/2021), que estabelece a cobertura obrigatória dos medicamentos vindicados tão somente para o caso de melanoma (câncer de pele). Afirma que o procedimento pleiteado não é de urgência ou emergência, nos termos do artigo 35-C da Lei 9.656/98, tratando-se de modalidade eletiva, pois o quadro clínico da Agravada não induz risco imediato de vida ou de lesões irreparáveis. Requer a concessão de efeito suspensivo, até o julgamento deste recurso. Subsidiariamente, pede que seja ampliado o prazo para cumprir obrigação, bem como a multa seja excluída ou reduzida. Preparo comprovado (Id. 56743188). É o relatório. Decido. Nos termos do art. 1.019, I, do Código de Processo Civil, recebido o agravo de instrumento, se não for o caso de aplicação do disposto no art. 932, III e IV, do mesmo Código, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão. A concessão de efeito suspensivo exige fundamentação relevante e possibilidade iminente de dano irreparável ou de difícil reparação ao titular de direito prestes a ser lesado ou que esteja ameaçado de lesão. A Agravante (Ré) argumenta, em síntese, que o procedimento demandado não conta com cobertura contratual, nem se classifica como de urgência ou emergência, nos termos do artigo 35-C da Lei 9.656/98, pois o quadro clínico da Agravada não induz risco imediato de vida ou de lesões irreparáveis. Em juízo de cognição sumária, não encontro presentes os requisitos necessários à concessão de efeito suspensivo, em especial o fumus boni iuris. Extrai-se dos autos que, prescritos os medicamentos para o tratamento de adenocarcinoma de pulmões (Id. 186660811 dos autos de referência), a Ré não autorizou o fornecimento sob o singelo argumento de que a cobertura não consta no rol da ANS. Segundo a negativa, “a autorização da TERAPIA ANTINEOPLÁSICA ORAL PARA TRATAMENTO DO CÂNCER, nos termos da Resolução Normativa - RN no 465 (art. 3o, inciso II) da Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS), está condicionada ao atendimento da Diretriz de Utilização (DUT) no 64, o que no caso não ocorre, pois, os medicamentos TAFINLAR (dabrafenibe) e MEKINIST (trametinib), solicitados para o tratamento de adenocarcinoma de pulmão, constam na lista dos medicamentos cobertos pela referida Diretriz de Utilização, porém, para o tratamento de MELANOMA” (Id. 186660813 dos autos de referência). Todavia, o rol de cobertura mínima da ANS tem a taxatividade mitigada, de modo que deve a seguradora arcar com o medicamento indicado pelo médico assistente necessário e urgente à cura do paciente. Nesse sentido, é o entendimento deste e. Tribunal de Justiça: “DIREITO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE CONHECIMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA. PLANO DE SÁUDE. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO PRESCRITO PELO MÉDICO ASSISTENTE. ASPERGILOSE PULMONAR INVASIVA. MEDICAMENTO NÃO PREVISTO NO ROL DE COBERTURA MÍNIMA DA ANS. RECUSA INDEVIDA. 1. Não cabe ao plano de saúde negar o tratamento prescrito sob o argumento de que não é o indicado para a doença ou delimitar o medicamento que tem cobertura contratual, já que a escolha do tratamento adequado é atribuição do médico que presta assistência ao paciente, profissional que tem formação técnica imprescindível à elaboração do prognóstico. 2. O rol de cobertura mínima da ANS tem a taxatividade mitigada, de modo que deve a seguradora arcar com o medicamento necessário e urgente à cura do paciente indicado pelo médico assistente e que se mostra eficiente ao tratamento. 3. Agravo de Instrumento não provido. Unânime.” (Acórdão 1778240, 07337464020238070000, Relatora: FÁTIMA RAFAEL, 3a Turma Cível, data de julgamento: 25/10/2023, publicado no PJe: 8/11/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.). “DIREITO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE. ENTIDADE DE AUTOGESTÃO. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO. RECUSA DE COBERTURA. TAXATIVIDADE DO ROL DE PROCEDIMENTOS E EVENTOS EM SAÚDE SUPLEMENTAR. MITIGAÇÃO. EXCEÇÕES RECONHECIDA NO EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA NO RECURSO ESPECIAL No 1.886.929/SP. LEI No 14.454/2022. DEMONSTRAÇÃO DA NECESSIDADE DO USO DO MEDICAMENTO. INTERFERÊNCIA INDEVIDA. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO. 1. Na hipótese, insurge-se a parte agravante contra a decisão que deferiu o pedido de tutela de urgência para compeli-la a autorizar/custear o tratamento com o fornecimento do medicamento Colestiramina 4G ao agravado, indicado pelo médico assistente, após o paciente apresentar síndrome pós colecistectomia com disfunções no sistema intestinal, cujo quadro clínico era de progressiva piora. 2. De acordo entendimento já consagrado nesta e. Corte, o custeio de tratamento pelo plano de saúde pressupõe a existência de previsão de cobertura da patologia, e não da terapia recomendada para tratá-la. Cabe ao médico, que detém o conhecimento técnico a respeito da viabilidade e da eficiência do tratamento, como também das condições específicas e particulares do paciente, escolher a melhor orientação terapêutica. 3. Conquanto o Superior Tribunal de Justiça tenha fixado o entendimento de que o Rol de Procedimentos e Eventos em Saúde Suplementar é, em regra, taxativo, a Lei no 14.454/2022 alterou a Lei no 9.656/1998, para "estabelecer critérios que permitam a cobertura de exames ou tratamentos de saúde que não estão incluídos no rol de procedimentos e eventos em saúde suplementar", ratificando, assim, a mitigação da taxatividade do rol em questão. 4. O fato de a medicação não estar inserida no rol de procedimentos e eventos em saúde suplementar, por si só, não constitui óbice ao seu fornecimento pelo plano de saúde, sobretudo se há prescrição de médico especialista recomendando o seu uso para impedir o avanço de doença complexa do paciente. 5. Atendidos os critérios estabelecidos pela legislação, é dever da operadora de plano de saúde autorizar o tratamento prescrito pelo médico assistente, ainda que não previsto no rol da ANS. 6. Agravo de instrumento não provido” (Acórdão 1816418, 07456886920238070000, Relator: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA, 6a Turma Cível, data de julgamento: 15/2/2024, publicado no DJE: 5/3/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.). Logo, não cabe ao plano de saúde negar o tratamento prescrito ao paciente, sob o argumento de que não é o indicado para a doença ou delimitar o medicamento que tem cobertura contratual, já que a escolha do tratamento adequado é atribuição do médico que presta assistência ao paciente, profissional que tem formação técnica imprescindível à elaboração do prognóstico. Acrescento que o fornecimento dos citados medicamentos é urgente, pois o risco de complicações associadas à progressão sistêmica do câncer em pulmão bilateral, conforme laudo médico Id. 186660811 (autos de referência). Sendo assim, sem desprezar os argumentos lançados na peça recursal, reputo que a concessão de efeito suspensivo geraria dano inverso, tendo em vista o quadro clínico da Agravada, pois ficaria sem a cobertura do plano de saúde. Ademais, inexiste risco de dano grave e de difícil reparação à Agravante em aguardar o julgamento deste recurso, impondo-se o regular processamento para que seja o mérito recursal analisado de forma ampla pelo Colegiado. Quanto ao pleito de redução das astreintes, também não vislumbro a probabilidade do alegado direito. Sucede que as astreintes apresentam natureza persuasiva, porquanto buscam vencer a resistência da parte devedora em cumprir a obrigação, bem como visam garantir a autoridade e a eficácia da decisão judicial. Para a fixação das astreintes, deve o magistrado observar os critérios de razoabilidade e proporcionalidade, a fim de não extrapolar a natureza cominatória da multa. Sobre o tema, o Código de Processo Civil assim dispõe: "Art. 537. A multa independe de requerimento da parte e poderá ser aplicada na fase de conhecimento, em tutela provisória ou na sentença, ou na fase de execução, desde que seja suficiente e compatível com a obrigação e que se determine prazo razoável para cumprimento do preceito. § 1o O juiz poderá, de ofício ou a requerimento, modificar o valor ou a periodicidade da multa vincenda ou excluí-la, caso verifique que: I - se tornou insuficiente ou excessiva; II - o obrigado demonstrou cumprimento parcial superveniente da obrigação ou justa causa para o descumprimento. § 2o O valor da multa será devido ao exequente”. Na espécie, a multa diária foi fixada em R$ 5.000,00 (cinco mil reais), limitada a R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais). Considero a quantia é razoável, se comparada com a gravidade que representa a interrupção de tratamento oncológico. Logo, deve ser mantido o valor estipulado, por ser suficiente para compelir a Agravante a cumprir a r. decisão agravada. Assim, recebo o Agravo de Instrumento apenas no efeito devolutivo. Dispenso informações. Intime-se a Agravada para que apresente contrarrazões ao Agravo de Instrumento, no prazo de 15 (quinze) dias, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento, conforme o artigo 1.019, II, do Código de Processo Civil. Publique-se e intimem-se. Brasília, 13 de março de 2024. Desembargadora Fátima Rafael Relatora